Tribunal: TJMT
Processo: 0006103-74.2020.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006103-74.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUVAN BISPO FREIRE - CPF: 045.576.301-11 (APELANTE), WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC - CPF: 068.109.661-61 (APELANTE), WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC - CPF: 068.109.661-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON ROBERTO DA SILVA LIRA - CPF: 061.005.261-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GONCALVES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 055.609.941-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENIR LOPES TEIXEIRA - CPF: 044.598.231-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON BOTELHO DA SILVA - CPF: 033.178.411-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARLI MASSAROLI - CPF: 654.879.821-04 (VÍTIMA), DANILLO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS - CPF: 903.161.691-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO

–

CONDENAÇÃO
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS ACERCA
DA

SUA
PARTICIPAÇ
ÃO
NO DELITO PATRIMONIAL –
ELEMENTOS SEGUROS QUE INDICAM O
APELANTE
COMO
UM DOS
AUTORES DO CRIME –
DELAÇÃO DOS CORRÉUS E
PALAVRAS FI
RMES E COERENTES DOS POLICIAIS
CIVIS
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

RECURSO
DESPROVIDO
.

Descabe o acolhimento do pleito de absolvição
do

apelante
quanto ao crime de latrocínio,
porquanto a materialidade e a autoria
delitivas estão comprovadas nestes autos, sobretudo
pela delação dos corréus na fase extrajudicial e
pelo
s
depoimento
s

firmes e coerentes dos policiais
civis
nas duas etapas da
persecutio
criminis
, corroborado por outros elementos de convicção produzidos ao longo da instrução criminal,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, extraindo-se deste
s

autos a
fragilidade da versão apresentada
por ele
.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda

Câmara

Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Juvan
Bispo Freire
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
, nos autos da
Ação P
enal n.
0006103-74.2020.8.11.0055
,
condenando
-o
pela prá
tica do crime descrito no art.
157, § 3º, II
,
do Código Penal
,
à pena de 30
(trinta)
anos de reclusão, em regime
inicial
fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
no valor unitário mínimo,

No mesmo édito judicial,

a m
agistrada
condenou o corréu
Wanderley Nicolau
Parandiuc
pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à sanção de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto,
bem como
ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade
.

E
,
com base
art.
386
, VII,

do Código de Processo Penal,
absolveu

Juvan

Bispo Freire

da acusação de ter
praticado o crime
de associação criminosa armada, insculpido no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
,
e

Wanderley Nicolau
Parandiuc

da
acusação
da
pr
á
tica
d
o crime de
resistência
,
previsto no art.

329 do Código Penal
.

Saliente-se, ainda, que
o presente processo
teve origem do
desmembramento

do processo
registrado sob o
n.

21767-82.2019.811.0055
, n
o
qual
figuram no polo passivo
os corréus
Vinicius Gonçalves de Almeida San
tos, Jeferson Botelho da Silva,

Adenir
Lopes Teixeira
e
Everton Roberto da Silva Lira
.

O
apelante, com base nas razões que se encontram no ID
101161032
(p.
159/162), postula
a sua absolvição
em relação ao crime
de latrocínio
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
por ausência de provas suficientes
para
sustentar a sentença
condena
tória
.

Nas contrarrazões

que
encontradiças

no ID

101161034
, o Ministério Público
colima o
desprovimento
do
presente

recurso
,

a fim de que o
édito
condenatório

seja mantido
tal como foi
exarado
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 109270962, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
,
constante
no ID

101161031
(p.
130/136
)
,

narra
os fatos desta forma
:

[...]

Fato 01: artigo 288, parágrafo único, do CP

Narra a investigação que no mês de setembro de 2019, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Jeferson Botelho da Silva ("
Jefmho
"), Everton Roberto da Silva Lira ("Capitão"), Vinícius Gonçalves de Almeida Santos ("Kong"),
Adenir
Lopes Teixeira ("Paleta/Gordo") e
Juvan
Bispo Freire ("Bracinho")
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com consciência e vontade, associaram-se para o fim específico de cometer crimes com o emprego de arma de fogo.

Fato 02: artigo 157, § 3º, inciso II c/c artigo 29, ambos do CP

Consta da investigação criminal que no dia 24 de setembro de 2019, por volta das 21h, na residência localizada à Rua Antônio Batista da Costa (Rua 17), n° 53-E, sob esquina com Av. Tancredo Neves, Centro desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Jeferson Botelho da Silva ("Jefinho")
, auxiliado por
Everton Roberto da Silva Lira ("Capitão"), Vinicius Gonçalves de Almeida Santos ("Kong"),
Adenir
Lopes Teixeira ("Paleta/Gordo") e
Juvan
Bispo Freire ("Bracinho")
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com consciência e vontade de subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis da residência da vítima Alívio
Massaroli
(67 anos), mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, efetuaram disparos que resultaram na morte daquela vítima, conforme certidão de óbito (fl. 30 — IP cód. 323953) e laudo de exame de corpo de delito (necropsia em anexo), consumando o crime de latrocínio.

Fato 3: art. 14 da Lei 10.826/2003

Narra ainda investigação criminal que no ano de 2018, em data e hora indeterminados, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Jeferson Botelho da Silva (“Jefinho”)
adquiriu, portava e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, consistente em 1 (um) revólver
Shimit

Wesson
, calibre .357,1 Magnum, nº série 19811 (auto de apreensão fl. 51 – IP 323949), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 4: art. 329 do CP

Consta também da investigação criminal que no dia 25 de setembro de 2019, por volta das 12h50, na residência localizada à Rua Guarani, nº 47, Jardim Araputanga, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os

denunciados
Everton Roberto da Silva Lira (“Capitão”), Vinicius Gonçalves de Almeida Santos (“Kong”) e Wanderley Nicolau
Parandiuc
opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaças, contra os policiais militares responsáveis pela condução dos mesmos, consoante boletim de ocorrência (fls. 34-35 – IP 323949) e autos de resistência (fls. 36- 38 – IP 323949).

Fato 5: art. 155, § 4º, inc. IV, CP

Narra ainda investigação criminal que no mês setembro de 2019, em data e horário indeterminado, na residência localizada na Av. Euclides Geraldo de Medeiros, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Everton Roberto da Silva Lira (“Capitão”)
e a pessoa de “Wellington Neguinho” (não identificado até o momento), em unidade de desígnios e cooperação de condutas, em concurso de pessoas, subtraíram, para si ou para ontem, coisa alheia móvel, consistente numa motocicleta Yamaha XT 660R (cor azul, ano 2008, VIN 9C6KM003080009492, placa BZX3096/MT, auto de apreensão fl. 39), pertencente à vítima Danilo Douglas
Sassaki
dos Santos (fl. 82 – IP 323949).

Fato 6: art. 180, caput, CP

Consta, por fim, da investigação criminal que no dia 25 de setembro de 2019, por volta das 12h50min, na residência localizada à Rua Guarani, nº 47, Jardim Araputanga, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Wanderley Nicolau
Parandiuc
recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente numa motocicleta Yamaha XT 660R (cor azul, ano 2008, VIN 9C6KM003080009492, placa BZX3096/MT, auto de apreensão fl. 39), furtada da vítima Danilo Douglas
Sassaki
dos Santos (fl. 82 – IP 323949), conforme descrito no “Fato 5”.

Da sequência dos fatos
:

Segundo restou apurado, no mês de setembro de 2019, os denunciados
Jeferson Botelho da Silva (“Jefinho”), Everton Roberto da Silva Lira (“Capitão”), Vinicius Gonçalves de Almeida Santos (“Kong”),
Adenir
Lopes Teixeira (“Paleta/Gordo”) e
Juvan
Bispo Freire (“Bracinho”)
associaram-se, premeditadamente, para o fim específico de cometer crimes com o emprego de arma de fogo, especialmente roubos, nesta cidade de Tangará da Serra/MT e região, restando certo que todos eles tinham experiências anteriores na prática de tais delitos, conforme se extrai das certidões de antecedentes criminais (em anexo).

Apurou-se que os envolvidos atuavam de forma concatenada, em associação perene e duradoura para a prática reiterada de tais crimes, e planejavam suas ações delituosas mediante a divisão de funções e, dessa maneira, na noite de 23 de setembro de 2019, decidiram roubar a residência das vítimas Alívio
Massaroli
(67 anos, idoso) e Ana Marli
Massaroli
(57 anos, fl. 28 – IP cód. 323953), localizada na Rua Antônio Batista da Costa (Rua 17), nº 53-E, sob esquina com Av. Tancredo Neves, Centro desta urbe, sendo realizada uma reunião na casa onde residia Jeferson, com a presença de todos os envolvidos (Everton, Vinicius,
Adenir
e
Juvan
), oportunidade em que foi traçado o planejamento daquela associação, fato presenciado pela testemunha Marcos
Higor
Botelho da Silva (primo de Jeferson, fl. 58 – IP 323949).

Ato contínuo, por volta das 21h, os denunciados Jeferson (“Jefinho”), Everton (“Capitão”), Vinicius (“Kong”),
Adenir
(“Paleta/Gordo”) e
Juvan
(“Bracinho”) decidiram sair para executar o roubo que haviam planejado, deslocando no veículo GM Celta, cor prata, pertencente ao indiciado
Adenir
(“Paleta/Gordo”), tendo Jeferson (“Jefinho”) levado consigo uma arma de fogo que possuía há cerca de um ano, consistente num revólver

Shimit

Wesson
, calibre .357, Magnum, nº série 19811 (auto de apreensão fl. 51 – IP 323949), que seria utilizada no assalto.

Chegando próximo à residência das vítimas, os denunciados Jeferson (“Jefinho”) e Everton (“Capitão”) desceram do veículo em posse da arma de fogo retromencionada, sendo eles os incumbidos de adentrar na casa e executar o assalto, enquanto que os denunciados Vinicius (“Kong”),
Adenir
(“Paleta/Gordo”) e
Juvan
(“Bracinho”) ficariam no carro e dariam o suporte material, bem como os auxiliariam na fuga do local do crime.

Dessa maneira, o denunciado Jeferson (“Jefinho”), portando aquela arma de fogo, pulou o muro e adentrou na residência da vítima, enquanto Everton (“Capitão”) rodeou pelo lado de fora, próximo a uma madeireira. Já dentro da casa, Jeferson (“Jefinho”) se deparou na cozinha com a vítima Alívio
Massaroli
(67 anos), que estava armado com um revólver calibre 32, com o qual tencionava defender-se legitimamente do invasor de seu lar, instante em que Jeferson (“Jefinho”) sacou sua arma de fogo e efetuou ao menos 3 (três) disparos, que atingiram a vítima na região do hipocôndrio esquerdo, torácica esquerda e região lombar esquerda (laudo de necrópsia em anexo).

Ao escutar aqueles barulhos de disparos e os gritos de socorro, a senhora Ana Marli
Massaroli
(57 anos) foi verificar o que tinha ocorrido e encontrou seu esposo agonizando na cozinha, tendo a vítima efetuado disparos involuntários ainda caída, como se infere do laudo pericial em local do crime (em anexo). Imediatamente, a senhora Ana Marli acionou o SAMU e a polícia, entretanto a vítima Alívio
Massaroli
morreu no local (certidão de óbito (fl. 30 – IP cód. 323953 e laudo
necropsia
em anexo), consumando-se o crime de latrocínio.

Os denunciados Jeferson (“Jefinho”) e Everton (“Capitão”) fugiram do local tomando rumos diversos, sendo que este último conseguiu se encontrar com os comparsas Vinicius (“Kong”),
Adenir
(“Paleta/Gordo”) e
Juvan
(“Bracinho”), que estavam a bordo daquele veículo no suporte, e assim empreenderam fuga.

Entretanto, imediatamente após o crime, a Polícia Militar realizou diligências na região e logrou êxito em encontrar o denunciado Jeferson (“Jefinho”) correndo e pulando muros de residências na Rua 12, sentido à Rua 23, no Jardim Uirapuru, sendo o mesmo abordado e detido (BO fls. 14- 15 – IP 323953).

Inicialmente, o denunciado negou a autoria delitiva, mas diante da análise das imagens das câmeras de segurança de imóveis da região, que identificaram as características físicas de “Jefinho”, bem como suas vestes, que eram semelhantes
às
que usava no momento da abordagem (roupas apreendidas fl.16 – IP 323953 e laudo pericial em anexo fl. 8-9), o mesmo confessou as fls. 53-55 e 64-66 (IP 323949) a execução do latrocínio contra a vítima Alívio
Massaroli
, bem como indicou a participação dos demais denunciados Everton (“Capitão”), Vinicius (“Kong”),
Adenir
(“Paleta/Gordo”) e
Juvan
(“Bracinho”), fazendo o reconhecimento formal dos mesmos (fl. 57 – IP 323949).

O denunciado Jeferson Botelho da Silva (“Jefinho”) apontou ainda a mata em que havia dispensado a arma de fogo usada no crime, com as cápsulas deflagradas, consistente em 1 (um) revólver
Shimit

Wesson
, calibre .357, Magnum, nº série 19811, que foram apreendidas, conforme boletim de ocorrência (fls. 49-50) e apreensão (fl. 51 – IP 323494), sendo certo que o indiciado havia adquirido tal arma há cerca de um ano, tratando
-
se, pois, de conduta autônoma de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ao mesmo tempo, outra guarnição da Polícia Militar recebeu informações e conseguiu localizar os denunciados Everton (“Capitão”) e Vinicius

(“Kong”) na residência do codenunciado Wanderley Nicolau
Parandiuc
no Jardim Araputanga, e ao adentrarem no local, os policiais se depararam com esses três indiciados, que tentaram empreender fuga e diante da ordem de parada, os três resistiram à prisão, entrando em luta corporal com os agentes, opondo-se à execução de ato legal, mediante violência, consoante boletim de ocorrência (fls. 34-35 – IP 23949) e autos de resistência (fls. 36-38 – IP 23949), mas foi usada forçada moderada pelos agentes, que os detiveram.

Em seus interrogatórios, os denunciados Everton (“Capitão”) e Vinicius (“Kong”) admitiram terem participado da reunião em que ocorreu o planejamento daquele roubo armado, bem como admitiram que todos se deslocaram naquele veículo pertencente a
Adenir
(“Paleta/Gordo”) até o local do crime. O denunciado Everton (“Capitão”) admitiu ainda ter participado da execução do latrocínio junto com Jeferson (“Jefinho”), mas não chegou a entrar na casa, pois ouviu os tiros.

Outrossim, na mesma residência do denunciado Wanderley, no Jardim Araputanga foi localizada escondida uma motocicleta Yamaha XT 660R (cor azul, ano 2008, VIN 9C6KM003080009492, placa BZX3096/MT, auto de apreensão fl. 39 – IP 323949), que fora furtada da residência da vítima Danilo Douglas
Sassaki
dos Santos (fl. 82 – IP 323949), que relatou não ter registrado o boletim de ocorrência porque até então não sabia do furto em razão de estar preso.

Segundo
Vanderley
(depoimento de fl. 84 – IP 323949), o mesmo teria receptado aquela motocicleta em sua casa, a pedido do codenunciado Everton (“Capitão”), autor do furto da moto juntamente com a pessoa de “Wellington Neguinho” (não identificado até o momento), que adentraram à casa de Danilo e subtraíram aquela motocicleta.

Por fim, consigna-se que os denunciados
Adenir
(“Paleta/Gordo”) e
Juvan
(“Bracinho”) não foram localizados até o momento, portanto, encontram
-
se foragidos, sendo-lhes decretada a prisão preventiva
.
[...]

Destaques no origi
nal

A existência material do delito
de latrocínio
narrado na exordial acusatória ressai indu
vidosa dos seguintes documentos
:
auto de prisão em flagrante (ID
101161030
, p.
18
)
;
termo
s
de exibição e apreensão (ID
101161030
, p.
20 e 77
)
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Não obstante os laudos necroscópico e do local do crime não tenham sido traslada
dos
dos autos do processo
penal originári
o
para
estes
,
a materialidade do delito de
latrocí
n
io

p
o
de ser comprovada de forma
indireta, por meio de outros elementos de
convicção
,
tal como foi
realizado
nesta
ação penal
,

principalmente dos
relatos
judiciais
dos
investigadores de polícia que investigaram os fatos e da mulher da vítima,
Ana Marli
Massaroli
,
que, aliás,
estava na casa quando seu marido foi morto
, ainda no local do crime,
por um dos assaltantes.

A propósito, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de exame de corpo de delito
pode ser suprida tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório, exatamente como se deu no caso destes autos, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. QUALIFICADORAS. PROVA DOCUMENTAL. FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A instância ordinária, com arrimo no contexto fático-probatório dos autos, verificou a materialidade delitiva, referindo-se aos documentos médicos juntados ao processo e à prova testemunhal, razão por que pronunciou o agravante pela prática, em tese, da tentativa de homicídio qualificado denunciado.

2. A tese de insuficiência das provas não pode ser dirimida na via recurso especial por demandar o reexame dos elementos coletados no curso da instrução criminal, providência incompatível com a via extraordinária, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. O Tribunal de origem observou que, no caso concreto, a prova testemunhal somada aos já mencionados documentos médicos são suficientes para a suprir ausência do exame de corpo de delito, conforme prevê o art. 167 do Código de Processo Penal. Acrescentou, ainda, que, nos termos do art. 182 da Lei Penal Adjetiva, vigora no processo penal o princípio do livre convencimento motivado e que inexiste hierarquia entre as provas, não havendo falar-se, assim, em vinculação do magistrado ao exame pericial.

2. No recurso especial a parte deixou de impugnar adequadamente o referido fundamento, situação suficiente para atrair o óbice da Súmula n. 283/STF. Precedentes.

3.
Ademais, nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos" (RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017,
DJe
15/03/2017
). Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
1861493/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
18/06/2020).
Negritamos
.

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO.

PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA. APRECIAÇÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO - FEMINICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PROVA INDIRETA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A tese de negativa de autoria não pode ser conhecida/enfrentada na estreita via do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, tendo em vista que esta apreciação demanda ampla dilação probatória, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade e a extensão da presente ação mandamental (de rito célere e cognição sumária). 3. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a decretação da prisão preventiva do paciente nas provas indiretas da materialidade dos delitos, de gravidade concreta, na conveniência da instrução criminal e necessidade de garantia da ordem pública: paciente é o principal suspeito da prática do crime de homicídio -
feminicício
- contra sua ex-esposa, que foi vista pela última vez entrando em seu veículo (filmagens de câmeras de segurança), minutos após ter recebido uma ligação telefônica do próprio paciente (quebra de sigilo telefônico realizada). Ademais, apresentou versões conflitantes sobre a sua rotina no dia dos fatos; foram
encontradas
vestígios de sangue em seu automóvel e casaco de couro (
luminol
), no quebra-sol do carro, que estava quebrado, além de um fio de cabelo longo, sob perícia. Houve demora na comunicação do desaparecimento da vítima, após o que o paciente empreendeu fuga, deixando dois filhos menores, e cancelou seu número de telefone celular; foi localizado e preso em outra cidade porque denúncia anônima noticiou o seu paradeiro. Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A materialidade dos delitos pode ser comprovada de forma indireta, por meio de outros idôneos elementos de prova. Inteligência do art. 167 do Código de Processo Penal.

Outrossim, o entendimento desta Corte é no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. Referida prova pode ser suprida, "tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório" (STJ,
AgRg
no HC n. 116.948/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - Desembargador convocado do TJ/RJ -, Quinta Turma, julgado em 6/3/2012,
DJe
26/3/2012). [...] (HC n. 476.690/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019,
DJe
23/4/2019
).

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC 536.318/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
03/12/2019).
Negritamos

No qu
e diz respeito
à autoria delitiva
,

vê-se que
também ressai
incontestável
deste
s

autos, porquanto, ainda na fase extrajudicial,
o
corréu

Jeferson Botelho d
a Silva admitiu que foram à sua casa os acusados alcunha
dos

de
“Paleta”
[
Adenir
],
“Capitão”
[Everton
Roberto
],
“
Gongue
”
[Vinicius] e
“
Bracinho
”
[
Juvan
Bispo
],
sendo
que o
“Paleta
” estava com a ideia de realizar roubo
. Ademais,
Jeferson

fez
reconheci
mento
fotográfico

apontando
o apelante
como sendo uma das pessoas

que foram até a sua
residência
para combinar o assalto em questão
.

Nesse mesmo sentido,
ainda
na fase inquisitiva,
o
corréu

Vinicius Gonçalves d
e Almeida confirmou que se encontravam
em sua casa

o apelante
,
vulgo
“Bracinho”
, quando o
corréu
Jeferson,
apelidado de
“Jefinho”
, apareceu dizendo que precisava de uma arma de fogo para fazer um assalto
;
e que depois estiveram todos na casa de Jeferson, também com o
s

corréus
Adenir
,
alcunhado

“Paleta”
, e Everton,
de apelido

“Capitão”
, antes da ocorrência do assalto.

Corroborando a delação dos comparsas do apelante, tem-se, ainda, as declarações do

investigador de polícia
Lauri
Romualdo da Silva
,
que
afirmou em juízo

que o
corréu
Jeferson
confessou
que

fez
o disparo contra a vítima, declinou o local onde estava a arma utilizada e citou as pessoas envolvidas no crime,
incluindo o apelante
.
O agente público relatou,
ainda
, que
por essa razão realiza
ram
buscas na casa de
Juvan

Bispo
com o objetivo de localizá-lo, contudo,
não obtiveram
êxito.
No entanto
, após
a análise de
câmeras de segurança
, descobriram que um carro com vários sus
peitos foi até a casa do
corréu

Jeferson
e depois saiu
para
praticar o crime em
referência
. Enfim,
Lauri
Romualdo disse que os
corréus
chegaram a alugar uma casa próxima à da vítima, a fim de
fazer
acompanhamento da rotina
dela
p
a
ra cometer
em
o assalto.

Por sua vez
,
a investigadora de polícia
Edinalva
de Jesus Silva declarou
na fase judicial
que o
corréu
Jeferson admitiu que participou
d
o crime e se encontrou
as pessoas alcunhada
s
de

“Capitão”
,
“Kong”
e
“Bracinho”
[
o
apelante
]
para combinar
em
o crime
;
e que ess
es

indivíduos
,
juntamente com o acusado
Adenir
, vulgo “
Gordo”
,
lev
aram
este

até as
proximidades da residência da vítima e ficaram aguardando.

Logo
, e
m que pese
o apelante
negar a autoria delitiva, o conjunto probatório ora
esquadrinhado
evidencia que
ele e os demais
corréus
, agindo em coautoria e conjugação de vontades,
ceifaram a vida
de
Alívio
Massaroli
com o objetivo de subtraírem
a sua caminhonete.

Como se sabe,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do ato infracional feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis
em
incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, s
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante do que foi exposto, a
condenação
do apelante
pelo crime de
latrocínio
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, que foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando, à saciedade, a materialidade e a autoria, inexistindo, portanto, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça
recursal
.

Igualmente, não há que se falar em ausência do dolo de subtrair, como pretendido pelo apelante, mormente porque não há dúvida de que a intenção
dos assaltantes
, ao
entrarem na residência da vítima
, foi a de subtrair
a caminhonete
dela;
e
,
como forma de garantir a impunidade

deles
, resolveram ceifar a vida de
Alívio
Massaroli
, efetuando disparos de arma de fogo em regiões
letais.

Isso porque,
das provas colhidas durante as duas fases da persecução penal,
ficou demonstrado que o apelante e os demais
corréus
intentavam, desde o início,
levar a cabo
crime contra o patrimônio, mormente porque Jeferson afirmou, no seu primeiro interrogatório prestado na fase policial, que
recebeu de
Adenir
a
incumbência
de
dirigir
um automóvel roubado
até a cidade de Campos de Júlio.
Outrossim,
na segunda oportunidade em que foi interrogado, ainda na fase extrajudicial, Jeferson
disse
que o delito que iria ser praticado
consistia em
um roubo, e não um homicídio, conforme foi sustentado em juízo.

No mesmo sentido, o corréu
Everton Roberto
, quando ouvido na Delegacia de Polícia, afirmou que Jeferson apontou uma residência que poderia ser roubada, razão pela qual, após ter arquitetado o assalto, deslocou-se na companhia dele até o local.

Por derradeiro
,
os investigadores de polícia acima citados afirmaram em juízo
que a Polícia Judiciária Civil, durante as diligências investigativas, logrou êxito em descortinar que
o apelante e os corréus
tinham como propósito roubar a caminhonete da vítima.

Posto isso,
em
consonância

com o parecer ministerial,
nego

provimento

ao
recurso
inter
posto
por
Juvan
Bispo Freire
,
mantendo
incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022